Tribunal: TJSP
Processo: 2002452-85.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a desclassificação para roubo duplamente majorado – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos coligidos aos autos – Depoimentos da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado – Pretende o peticionário a desclassificação para roubo duplamente majorado – Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo que se falar em julgamento que afronta os elementos coligidos aos autos – Depoimentos da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir – Devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva – Pena e regime bem fundamentados – Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita – Mantidos a r. decisão condenatória e o v. acórdão – Pedido revisional indeferido.